Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704469-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CENCI AGRAVADO: ESPOLIO DE JOSE PAULO BONI REPRESENTANTE: PAULA TERESINHA BONI D E S P A C H O O presente agravo não está instruído com o comprovante de recolhimento do preparo e não há pedido de gratuidade de justiça e nem documentação comprobatória da hipossuficiência da recorrente. Proceda-se o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, ou comprove o recorrente o deferimento da gratuidade de justiça na instância originária, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora